Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-04.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGANTE), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGANTE), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS –ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SOCIEDADE NÃO COMPROVADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER FORMALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por Almir Heitor Duarte e o segundo pelo Espólio de Nelson Heitor Machado, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor Almir Heitor Duarte (fls. 599 - ID 67375950).

Irresignado, o autor Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão é omisso, uma vez que se furtou em observar a legislação aplicável ao presente caso.

Sustenta que, a ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido por meio de ação de reconhecimento de sociedade de fato, patrocinada pelo sócio prejudicado.

Defende que, da análise minuciosa do artigo 987 do código civil, entende-se que a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito, podendo a sociedade de fato ser provada através de recibos, de instrumento de contrato, sendo, portanto, defeso a utilização de provas de qualquer outra natureza.

Alega que, se o verdadeiro anseio do legislador fosse impedir a comprovação de sociedade de fato por outras provas, o mesmo teria alterado os incisos I a V, do artigo 212 do Código Civil, o que não ocorreu, de maneira que poderá o vínculo jurídico ser comprovado pelos meios legalmente admitidos em direito, conforme positivado no artigo 369 do Código de Processo Civil (fls. 612/623 - ID 69015958).

As contrarrazões a este recurso aportaram aos autos ao ID 69903973 (fls. 632/634).

Por sua vez, o réu afirma que o acórdão incorreu em erro de julgamento, ao reformar de oficio a parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.

Menciona que, "é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida ou condenar em objeto diverso do que lhe foi demandado" (art. 141 c/c 492 do CPC).

Argumenta que os pedidos reconvencionais não guardam relação com o patrimônio da Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda., já extinta e liquidada, eis que decorrente do direito do Espólio de Valter Heitor Machado ao recebimento de 50% das rendas auferidas pelo Embargado e advindas da locação do Posto de Serviço e Revenda de Combustível e Produtos Congêneres, Auto Peças, Restaurante e hotel, os quais estão edificados e integrados em uma área de 3,877 há, parte de uma área maior de 47,70 há, sob matrícula 1.474 (Av.03/1.474) de copropriedade dos irmãos Almir Heitor Duarte (Autor/Apelante) e de Valter Heitor Machado (ora Espólio).

Destaca que, da exegese do §§2o e 6o, art. 343, do CPC, o julgamento de improcedência da ação principal, não obsta o prosseguimento da reconvenção, porque perdura a relação processual com o conteúdo da ação do réu contra o autor, portanto, a reconvenção não está vinculada a sorte da ação principal (fls. 625/629 – ID 69052950).

Sem contrarrazões a este recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, ambas as partes litigantes opuseram embargos de declaração, sendo que o autor Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão é omisso, uma vez que se furtou em observar a legislação aplicável ao presente caso.

Sustenta que, a ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido por meio de ação de reconhecimento de sociedade de fato, patrocinada pelo sócio prejudicado.

Defende que, da análise minuciosa do artigo 987 do código civil, entende-se que a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito, podendo a sociedade de fato ser provada através de recibos, de instrumento de contrato, sendo, portanto, defeso a utilização de provas de qualquer outra natureza.

Alega que, se o verdadeiro anseio do legislador fosse impedir a comprovação de sociedade de fato por outras provas, o mesmo teria alterado os incisos I a V, do artigo 212 do Código Civil, o que não ocorreu, de maneira que poderá o vínculo jurídico ser comprovado pelos meios legalmente admitidos em direito, conforme positivado no artigo 369 do Código de Processo Civil (fls. 612/623 - ID 69015958).

Por sua vez, o réu afirma que o acórdão incorreu em erro de julgamento, ao reformar de oficio a parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.

Menciona que, "é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida ou condenar em objeto diverso do que lhe foi demandado" (art. 141 c/c 492 do CPC).

Argumenta que, os pedidos reconvencionais não guardam relação com o patrimônio da Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda., já extinta e liquidada, eis que decorrente do direito do Espólio de Valter Heitor Machado ao recebimento de 50% das rendas auferidas pelo Embargado e advindas da locação do Posto de Serviço e Revenda de Combustível e Produtos Congêneres, Auto Peças, Restaurante e hotel, os quais estão edificados e integrados em uma área de 3,877 há, parte de uma área maior de 47,70 há, sob matrícula 1.474 (Av.03/1.474) de copropriedade dos irmãos Almir Heitor Duarte (Autor/Apelante) e de Valter Heitor Machado (ora Espólio).

Destaca que, da exegese do §§2o e 6o, art. 343, do CPC, o julgamento de improcedência da ação principal, não obsta o prosseguimento da reconvenção, porque perdura a relação processual com o conteúdo da ação do réu contra o autor, portanto, a reconvenção não está vinculada a sorte da ação principal (fls. 625/629 – ID 69052950).

Contudo, apesar do largo arrazoado, não assiste razão a nenhum dos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, ao contrário do que pretende fazer crer o autor, os documentos por ele colacionados aos autos só demonstram que, quando a indigitada parceria realmente existiu, ela foi devidamente formalizada, seja por menção à propriedade conjunta nas matrículas dos imóveis aos dois pertencentes, seja por indicação nos contratos acima citados, o que não faz presumir a participação societária na totalidade dos bens do Espólio de Nelson Heitor Machado.

Destaca-se que, a alegação de existência de sociedade empresária entre o autor e o de cujus deu-se de forma genérica, isto é, o autor sequer precisou/pormenorizou qual sociedade de fato existiu entre eles, dando a entender que ela se deu sobre a totalidade dos bens de seu irmão, quando os documentos por ele juntados ao caderno processual comprovam apenas a existência de propriedade conjunta de alguns imóveis e não a sociedade sobre todos os bens do de cujus.

Logo, como bem pontuado pelo sentenciante, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, em relação a todos os bens do de cujus, impossível o seu reconhecimento judicial.

Por outro lado, não há que se falar em erro de julgamento, tendo em conta que não houve reforma de ofício da parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos reconvencionais.

Ora, o pedido reconvencional está intimamente ligado ao argumento de que o autor está auferindo renda proveniente do arrendamento do posto de serviços de revenda de combustível, autopeças e restaurante, edificados em uma área de propriedade dele e do de cujus, além de vender lotes existentes nessa mesma área. Ou seja, tratam-se de bens referentes ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, única sociedade empresarial existente entre o autor e o seu falecido irmão, que, inclusive, já havia sido informalmente extinta antes mesmo da morte do Sr. Nelson Heitor Machado, o que foi devidamente reconhecido na fundamentação do acórdão.

Logo, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcar com os gastos com custeio e manutenção dos mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão de ambos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020